Tribunal: TJMT
Processo: 1001697-65.2024.8.11.0018
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001697-65.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSILIEL ALVES MONTEIRO - CPF: 060.824.121-09 (APELANTE), RONALD DA SILVA - CPF: 145.861.944-30 (APELANTE), DEBORA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 883.844.621-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO CARLOS MAILHO JUNIOR - CPF: 927.988.532-49 (ASSISTENTE), KASSILAINE LOPES DOS SANTOS - CPF: 061.023.201-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIA TEIXEIRA VIANA - CPF: 012.668.431-67 (TERCEIRO INTERESSADO), LIESIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 062.001.811-95 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), RONALD DA SILVA - CPF: 145.861.944-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Nulidade da busca domiciliar. Quebra da cadeia de custódia. Pedido de absolvição. Provas suficientes para a condenação. Isenção de custas. Matéria do Juízo da Execução Penal. Recurso conhecido em parte e desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 7 (sete) anos de reclusão, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 653 (seiscentos e cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, visando o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e da extração de dados do aparelho celular do apelante e absolvido, também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, a desclassificação do tráfico de drogas para posse de entorpecente com finalidade uso pessoal, sem fundamentação correlata, com isenção de custas processuais.

II.
Questão em discussão

1) Nulidade da busca domiciliar; 2) quebra da cadeia de custódia; 3) insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

III.
Razões de decidir

1.
A diligência policial foi precedida da apreensão de drogas na residência do codenunciado e constatação de imagens e vídeos que revelavam o fracionamento de drogas em outro local, identificado como sendo a chácara do apelante, o que justifica o deslocamento imediato e o ingresso no novo domicílio, sem violação de garantias fundamentais.

2. A diligência resultou na apreensão de drogas variadas, arma de fogo, munições, balança de precisão e outros apetrechos típicos da traficância, confirmando a materialidade delitiva e a eficácia da diligência, em consonância com os limites constitucionais e jurisprudenciais para atuação policial em situações de flagrante delito.

3.
A legalidade da busca domiciliar está respaldada em fundadas razões objetivas que caracterizam flagrante delito em crime permanente, sendo desnecessária a expedição de mandado judicial específico, conforme entendimento do STF no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO).

4.
A atuação policial foi orientada por prova autônoma e independente (vídeos e mensagens em celular), circunstância que afasta a alegação de arbitrariedade e de coação, além de ter ocorrido em contexto de continuidade delitiva típica do tráfico de drogas.

5.
A suposta coação policial ao codenunciado não encontra respaldo nas provas dos autos, pois: (i) ele foi assistido por advogada durante o interrogatório; (ii) confessou espontaneamente o crime e a propriedade das drogas; (iii) não apresentou denúncia de agressão naquele momento; e (iv) não há nexo comprovado entre as lesões leves identificadas e os atos policiais.

6. A cadeia de custódia não foi violada, uma vez que o aparelho do apelante foi identificado por marca, cor, número de IMEI e código de apreensão, cuja extração de dados foi realizada após autorização judicial e sob a responsabilidade de agentes públicos formalmente designados.

7.
Afigura-se “
válido o relatório técnico de extração de dados de aparelho celular produzido por investigadores da Polícia Judiciária Civil, seja por se tratar de carreira cujos integrantes possuem, necessariamente, diploma de curso superior, preenchendo, portanto, o requisito do § 1º, do artigo 159, do Código de Processo Penal, seja porque a mera constatação de mensagens e imagens armazenadas em dispositivos dessa natureza não exige especial perícia técnica
” (TJMT, Ap nº 0002469-55.2019.8.11.0039).

8. O c. STJ firmou posição
“no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em
nulidade
por quebra da cadeia de custódia
” (AgRg no AREsp nº 2.684.625/SP).

9. A
conduta de guardar, em residência, porções de drogas variadas para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000).

10. A
diversidade dos entorpecentes
[
cloridrato de cocaína, “crack”, “skunk” e maconha
], somadas às apreensões de balança de precisão e microtubos plásticos comumente utilizados no tráfico, permitem aferir a destinação mercantil das drogas, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral (Tema 506).

11. O
ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

12. O
s depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se

“
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

13. A apreensão de 1 (um) revólver Taurus de calibre 38 e 3 (três) munições do mesmo calibre na residência do apelante configura
posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP).

14. A
análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do condenado.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando fundada em elementos concretos que indiquem situação de flagrante em crime permanente.

2. A cadeia de custódia não se rompe quando há identificação clara do objeto, rastreabilidade e autorização judicial para análise de conteúdo.

3. A palavra de agentes públicos, ausente mácula, tem fé pública e é suficiente para embasar condenação, especialmente quando corroborada por outras provas.

4. A apreensão de entorpecentes em quantidade, variedade e com instrumentos típicos do tráfico justifica a condenação pelo art. 33 da Lei 11.343/2006.

5. A posse de arma de fogo de uso permitido cuja eficiência fora comprovada constitui crime de mera conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 6º, 158-A a 158-F, 155, 593, I; CP, art. 69; Lei 11.343/2006, art. 33, caput; Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280 da Repercussão Geral; STF, AgRg no RE 1466339/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18.12.2023; STF, RHC 219955/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 12.11.2022; STF, AgRg no HC 253.675/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.5.2025; STF, HC 192.110, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25.11.2020; STJ, AgRg no REsp 1.808.791/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 4.9.2020; STJ, AgRg no HC 615.321/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.11.2020; STJ, HC 953.751/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 1.4.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.684.625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.9.2024; TJMT, AP 1001944-76.2021.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 25.7.2022; TJMT, AP 1010820-10.2023.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 12.9.2024; TJMT, AP 1004193-40.2020.8.11.0040, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 2.9.2022; TJMT, AP 0011751-16.2016.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 31.10.2023; TJMT, Enunciados Criminais 3, 7 e 8; TJRS, HC 70081969909, Rel. Des. Diógenes Vicente Hassan Ribeiro, j. 31.7.2019; TJDFT, Ap 0714633-39.2019.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 21.1.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001697-65.2024.8.11.0018 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA DE JUARA

APELANTE(S): JOSILIEL ALVES MONTEIRO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSILIEL ALVES MONTEIRO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (PJE nº 1000087-71.2024.8.11.0015), que o condenou por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 7 (sete) anos de reclusão, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 653 (seiscentos e cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 12 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP - (ID 321081891).

O apelante suscita: 1) nulidade da busca domiciliar sob justificativa de “
ausência de fundadas razões ou consentimento
” e “
violência policial
” sofrida pelo codenunciado [Ronald da Silva], que teria sido “
coagido mediante violência a [...] dizer onde poderiam ser encontradas outras droga
s”; 2) quebra da cadeia de custódia em razão da “
ausência de rastreabilidade e de identificação do
” seu aparelho celular. No mérito, sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e da extração de dados do aparelho celular do apelante e absolvido, também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, a desclassificação do tráfico de drogas para posse de entorpecente com finalidade uso pessoal, sem fundamentação correlata, com isenção de custas processuais.

Prequestiona os arts. 5º, II, XXXIX, LV e XLVI e 93, IX, todos da CF; arts. 59, 65, 67 e 68 do CP e arts. 28, 33, 41 e 42 da Lei 13.343/2006 (ID 321081896).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 321082850).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL E ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 12, DA LEI Nº 10.826/2003) – RECURSO DE APELAÇÃO ANTERIORMENTE INTERPOSTO QUE FOI PARCIALMENTE PROVIDO, COM A ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA NOVAMENTE PROFERIDA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Novo apelo que constitui reprodução parcial do recurso anteriormente interposto, eis que somente exclui de seu corpo a pretensão de nulidade da sentença por ausência de fundamentação – Questões já apreciadas pelo Parquet, quando da primeira análise do feito – Desnecessidade de novo revolvimento dos autos. Ratificação parcial do parecer anteriormente lançado, pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 285147383/ ID 324154386)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante JOSILIEL ALVES MONTEIRO suscita a nulidade da busca domiciliar sob justificativa de “
ausência de fundadas razões ou consentimento
” e “
violência policial
” sofrida pelo codenunciado [Ronald da Silva], que teria sido “
coagido mediante violência a [...] dizer onde poderiam ser encontradas outras droga
s”.

Vejamos.

Extraem-se dos depoimentos dos investigadores de Polícia [
Liesio Rodrigues de Souza e Lídia Teixeira Viana
] que, no dia 6.6.2024, por volta das 6h10min, foram escalados para realizar busca e apreensão domiciliar [mandado nº 1001392-81.2024.11.0018.0001] na residência de Ronald da Silva [codenunciado], localizada à rua Costa Rica, nº 501, no município de Juara/MT; no local, estavam Ronald da Silva [codenuncaido] e Kassilaine Lopes dos Santos [sua companheira]; ao serem questionados sobre a existência de drogas, armas de fogo ou quaisquer objetos ilícitos, Ronald da Silva informou que havia maconha no interior de um capacete; foram apreendidas duas porções de maconha em um capacete, acondicionadas em invólucro plástico; realizada busca domiciliar, localizaram sete pinos plásticos: dois contendo substância análoga à cocaína, três com resquícios de droga e dois vazios; encontraram, também, um invólucro plástico contendo cocaína em pó, uma máquina eletrônica do Mercado Pago e dois aparelhos celulares, sendo um da marca Motorola e outro da marca Samsung; o mandado judicial autorizava expressamente a apreensão de aparelhos celulares, bem como o acesso aos respectivos conteúdos eletrônicos; Ronald da Silva desbloqueou o seu aparelho celular; visualizaram fotografias e vídeos nos quais ele aparecia pesando, fracionando e embalando drogas ilícitas, além de manter conversas com outros traficantes e integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”; ao ser indagado sobre o local onde estava manipulando as drogas, Ronald da Silva informou que se tratava de uma chácara situada na Linha Barbosinha, em Juara/MT; se deslocaram para o imóvel rural [chácara] e encontraram o apelante JOSILIEL ALVES MONTEIRO dormindo; após indicação de Ronald da Silva, localizaram um revolver calibre .38 [número de série 57224] e três munições intactas do mesmo calibre, escondidas no interior de um saco plástico, o qual se encontrava junto a várias latas de cerveja vazias; bem como um invólucro plástico contendo cocaína em pó e duas porções de maconha, as quais estavam acondicionadas no interior de uma caixa de isopor; em continuidade às buscas, ainda sob orientação de Ronald da Silva, localizaram um tablete de “skank”, 7 (sete) porções de maconha, 6 (seis) invólucros de cocaína, uma porção de “crack”, além de uma balança de precisão e pinos de plástico vazios para o acondicionamento de cocaína, tudo enterrado no quintal dos fundos da casa; o aparelho celular [marca Samsung, de cor vermelha] de JOSILIEL ALVES MONTEIRO foi apreendido; era função do Ronald guardar, armazenar e fracionar as drogas, para posterior distribuição aos demais “lojistas” do “Comando Vermelho” em Juara; JOSILIEL era comparsa do Ronald para armazenar e ajudar no fracionamento dos entorpecentes (
ID 282453861; ID 282453862; ID 282454924).

Observa-se que a busca domiciliar foi precedida de: 1) cumprimento de ordem judicial de busca e apreensão domiciliar; 2) apreensão de maconha na residência do codenunciado [Ronald da Silva]; 3) informação específica repassada por ele de que havia drogas na residência do apelante
JOSILIEL ALVES MONTEIRO
[
chácara situada na Linha Barbosinha, no município de Juara/MT
].

Diante das circunstâncias existentes, os policiais civis ingressaram na residência do apelante e realizaram a busca domiciliar, com êxito na localização dos entorpecentes.

Registrem-se que as apreensões totalizaram
254g (duzentos e cinquenta e quatro) gramas de cloridrato de cocaína, 272g (duzentos e setenta e duas) gramas de “crack”, 561g (quinhentos e sessenta e uma) gramas de “skunk”, 9 (nove) porções com massa de 336,7g (trezentos e trinta e seis gramas e sete decigramas) de maconha, 1 (uma) balança de precisão, 67 (sessenta e sete) microtubos plásticos vazios, 1 (uma) máquina de cartão [mercado pago], 3 (três) aparelhos celulares [Samsung de cor vermelha, Redmi

e Motorola Edge 30 Neo], 1 (um) revólver Taurus de calibre 38 e 3 (três) munições do mesmo calibre
(
Termo de Apreensão nº 2024.16.271039 - ID 282453866).

A possível ocorrência de tráfico de drogas não recomendava dilação persecutória, ou seja, autorização judicial. Isso porque, na modalidade “guardar”, a consumação se prolonga no tempo “
e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no RE nº 1466339/SC – Relator: Min. Alexandre de Moraes – Primeira Turma – 18.12.2023).

Frise-se que o c. STF tem firmado posição hígida para validar busca domiciliar diante da “
anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC 219955/SC – Relator: Min. André Mendonça – 12.11.2022).

Nessa linha, o tirocínio “
tem como fundamento a ciência aplicada à atividade policial
”, de modo que a suspeita “
de criminosos a partir de comportamentos objetivos não macula o processo penal
” (STF, AgRg no HC 253.675/SP - Relator: Min. Gilmar Mendes – Segunda Turma – 13.5.2025).

Na essência, as fundadas razões para a busca domiciliar foram justificadas a
posteriori
, de acordo com o entendimento do c. STF, no julgamento do Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral (RE 603.616/RO - Relator: Min. Gilmar Mendes – 10.5.2016).

Indubitavelmente, a discricionariedade afigura-se inerente a atuação policial, “
refletindo a liberdade que a lei confere ao agente público para tomar decisões baseadas na análise do contexto e das circunstâncias de cada situação
”, e essa prerrogativa assume uma finalidade central, “
dado que as demandas da atividade de segurança pública exigem respostas imediatas e adaptáveis
” (SILVA JÚNIOR, Mário Jorge Ferreira. Policiamento E Supressão ao Direito Fundamental à Inviolabilidade Domiciliar: análise da atuação da Polícia Militar de Alagoas nas buscas domiciliares em Maceió/AL. Dissertação (mestrado em Direito), UFAL, 2024).

Por este motivo, a atividade policial não pode ser medida ou avaliada por ideal teórico. Há uma
distância abismal entre o “ideal” da atuação policial e a “realidade” física e estrutural dos órgãos de repressão ao tráfico de drogas. Igualmente, não se deve colocar em dúvida ou desconfiança na atividade policial diante da presunção de legitimidade e boa fé dos atos praticados por servidores públicos, bem como do dever constitucional de agentes de segurança pública agirem de ofício em face de crimes permanentes.

Aliás, os depoimentos prestados pelos agentes policiais possuem “
valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública
”, sobretudo quando “
ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada
” (STJ, AgRg no HC nº 908220/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 28.5.2024).

De mais a mais, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC nº 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sob outra ótica, verifica-se que Ronald da Silva, foi ouvido perante o delegado de Polícia [Carlos Henrique Engelmann], ato esse redigido por escrivão de Polícia [Emersson Pinheiro da Costa], oportunidade em que estava acompanhado da advogada Debora Cristiane da Silva [OAB MT nº 32594], sendo que todos assinaram o Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório [nº 2024.8.127607], “por biometria”, do qual infere-se que teve ciência de seus direitos constitucionais e, na ocasião, não informou nenhuma violência policial, tendo apenas confessado que “
há aproximadamente um ano vinha traficando drogas ilícitas nesta cidade, contudo alega que não recebia nenhum tipo de auxílio em tal atividade por parte de Josiliel
”; “
todas as porções de drogas encontradas hoje em sua casa e na referida chácara eram de sua propriedade
” (ID 282453878).

Ao ser submetido a exame de corpo de delito, apresentou “
equimose em região de gradil costal esquerdo e região de hipocôndrio direito
”, tendo o perito oficial médico legista [James Monteiro Fernandes] concluído que existem “
vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que lhes foi apresentada com o nome de RONALD DA SILVA
” (Laudo Pericial nº 541.1.02.9819.2024.183266-A01 – ID 282453885).

Em audiência de instrução e julgamento, na presença da advogada Debora Cristiane da Silva [OAB MT nº 32594], alegou ter sido agredido pelos policiais na costela [“
trincaram minha costela e tudo
”], no peito e na cabeça; admitiu ser o responsável por todas as drogas apreendidas, negou ter indicado a localização da chácara, mas isentou o apelante JOSILIEL ALVES MONTEIRO de qualquer responsabilidade sobre os entorpecentes (ID 282454933),

No caso, não existem provas de que a indicação da chácara pelo codenunciado, após a apreensão de maconha em sua residência e localização da prova digital em seu celular [fotos e vídeos manipulando drogas], tenha sido obtida mediante coação, ao se considerar que ele confessou, tanto em sede policial quanto em Juízo, na presença de sua advogada constituída [Debora Cristiane da Silva - OAB MT nº 32594], ser o proprietário materiais ilícitos apreendidos.

Desse modo, não se identifica relação de causalidade entre a suposta violência sofrida pelo codenunciado [Ronald da Silva] e a diligência policial que resultou nas apreensões de drogas, arma de fogo e munições na residência do apelante.

Se não há provas da alegada coação física e, ainda, presentes elementos de convicção autônomos [fonte independente], a instrução probatória e a sentença devem ser consideradas válidas

(STJ, AgRg no REsp 1.808.791/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, 4.9.2020), mesmo porque inexistem provas de que as lesões apresentadas pelo codenunciado “
foram causadas pelos agentes públicos, tampouco que as eventuais agressões foram utilizadas para obtenção das provas que incriminam
” o apelante (TJMT, AP N.U 1001944-76.2021.8.11.0042 - Relator: Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 25.7.2022).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, não se identifica ilegalidade na busca domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de traficância de drogas no interior da residência.

Em situação semelhante, a Turma de Câmaras Criminais deste e. Tribunal assim decidiu:

“O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local.6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.”(
RvC 1028060-80.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – j. 10.5.2024)

Outrossim, a inexistência de “
autorização judicial ou consentimento do morador
” não afasta a legalidade da diligência policial de busca domiciliar, ao se considerar “
a ocorrência do flagrante delito, em perfeita consonância com o disposto no artigo 5º, inciso XI, da CRFB
” (TJRJ, Emb.Inf. nº 0119715-96.2021.8.19.0001 – Relator: Des. Suimei Meira Cavalieri – Terceira Câmara Criminal – 4.12.2023).

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante [JOSILIEL ALVES MONTEIRO] argui a quebra da cadeia de custódia em razão da “
ausência de rastreabilidade e de identificação do
” seu aparelho celular.

Observemos.

JOSILIEL ALVES MONTEIRO e Ronald da Silva [codenunciado] foram presos em flagrante no dia
6.6.2024.

Dentre os objetos apreendidos na sua residência [chácara localizada na Linha Barbosinha, no município de Juara/MT], destaca-se o aparelho celular da marca Samsung, de cor vermelha, Imei nº 354985982018628 e Imei nº 355106272018629, código de apreensão 7A9DA, apreendido na sua posse
(
Termo de Apreensão nº 2024.16.271039 - ID 282453866).

Na audiência de custódia realizada em 7.6.2024, o Juízo singular deferiu o “
pedido de QUEBRA de SIGILO dos DADOS TELEFÔNICOS
” (Fábio Alves Cardoso, juiz de Direito – PJE nº 1001436-03.2024.8.11.0018).

Consoante Relatório de Investigação nº 2024.13.85781 (ID 282454887/ ID 282454888), fora realizada a extração de dados
dos aparelhos celulares [Motorola EDGE 30 NEO, IMEI (slot 1) nº 354251621816470 e IMEI (slot 2) nº 354251621816488, apreendido na posse de Ronald da Silva - Samsung, cor vermelha, IMEI (slot 1) nº 354985982018628 e IMEI (slot 2) nº 355106272018629, apreendido na posse de JOSILIEL ALVES MONTEIRO], por investigadores de Polícia [Andreia Menegon de Arruda e Wanderson Alves de Souza].

Registre-se que a “
mídia rígida em DVD-R, contendo videos referentes ao Relatório de Investigação nº 2024.13.85781 com vinculação a Ordem de Serviço N° 2024.9.26976, autos PJE nº 1001697- 65.2024.8.11.0018
” foi remetida e entregue no Fórum da Comarca de Juara (ID 282454889).

O Juízo singular firmou o seguinte entendimento:

“
[...] Em relação à preliminar arguida da quebra da cadeia de custódia em razão da “ausência de rastreabilidade e de identificação do aparelho supostamente atribuído ao réu Josiel”verifico que, conforme julgamento do AREsp 1.847.296 “a Quinta Turma decidiu que a alegada quebra da cadeia de custódia não invalida a condenação se esta foi amparada em evidências suficientes da materialidade do crime. O colegiado seguiu o entendimento de que, no processo penal, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de prejuízo efetivo.

Assim, apesar da divergência sobre ausência de rastreabilidade e da identificação do aparelho supostamente atribuído ao réu Josiel, não se pode falar em quebra da cadeia de custódia, uma vez que há provas suficientes nos autos para a condenação, pois durante instrução restou claro que foram localizados e apreendidos na posse dos réus 527,8 gramas de cocaína em pinos plásticos para acondicionamento da droga e 892,5 gramas de maconha.

Por tal razão, também rejeito a preliminar da quebra da cadeia de custódia. [...]
.” (Fábio Alves Cardoso, juiz de Direito – ID 321081891)

Pois bem.

O aparelho telefônico marca Samsung, de cor vermelha, Imei nº 354985982018628 e Imei nº 355106272018629, código de apreensão 7A9DA, foi apreendido na posse do apelante
(
Termo de Apreensão nº 2024.16.271039 - ID 282453866).
Suas especificações [marca, cor e número de IMEI] são as mesmas constantes no relatório de extração de dados, elaborado por
investigadores de Polícia [Andreia Menegon de Arruda e Wanderson Alves de Souza].

Os dados extraídos do aparelho [áudios, imagens, vídeos e mensagens] apresentam conteúdo atribuível ao apelante, inclusive com identificação por apelido (“MBZ”).

Nota-se, ainda, que houve autorização judicial para a coleta dos dados telemáticos e submissão do conteúdo aos investigadores de polícia, a demonstrar a transparência e lisura do procedimento.

O instituto da “cadeia de custódia”, introduzido pelo “Pacote Anticrime” – Lei nº 13.964/2019, art. 158-A e seguintes do CPP –, visa assegurar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ, AgRg no HC nº 615.321/PR – Relator Min. Ribeiro Dantas – 12.11.2020). Em outras palavras, a “
quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso concreto
” (STJ, HC nº HC 953751/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 1º.4.2025).

Com efeito, afigura-se “
válido o relatório técnico de extração de dados de aparelho celular produzido por investigadores da Polícia Judiciária Civil, seja por se tratar de carreira cujos integrantes possuem, necessariamente, diploma de curso superior, preenchendo, portanto, o requisito do § 1º, do artigo 159, do Código de Processo Penal, seja porque a mera constatação de mensagens e imagens armazenadas em dispositivos dessa natureza não exige especial perícia técnica
” (TJMT, Ap nº 0002469-55.2019.8.11.0039 – Relator: Des. Lídio Modesto da Silva – Quarta Câmara Criminal – 6.8.2024).

O c. STJ firmou posição
“no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em
nulidade
por quebra da cadeia de custódia
” (AgRg no AREsp nº 2.684.625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 16.9.2024).

Destacam-se arestos deste e. Tribunal:

“Não se observando qualquer irregularidade que possa gerar dúvida quanto à validade da prova pericial, não há base para alegar a quebra da cadeia de custódia, especialmente considerando a fé-pública dos servidores responsáveis pela perícia.”
(TJMT, AP 1010820-10.2023.8.11.0055 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 12.9.2024).

“Inviável a tese de quebra de cadeia de custódia quando os autos dão conta do histórico e cronologia da prova material analisada [...] ausente qualquer indício de violação”
(TJMT, AP 1004193-40.2020.8.11.0040 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.9.2022)

Desse modo, não se reconhece a quebra da cadeia de custódia.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 01 (Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006)

Consta do incluso inquérito policial que no dia 06 de junho de 2024, por volta das 06h10min, em uma residência particular, localizada na Rua Costa Rica e em uma Chácara localizada na Linha Barbosinha, Juara/MT, os denunciados RONALD DA SILVA e JOSILIEL ALVES MONTEIRO, tinham em depósito e guardavam 561 (quinhentos e sessenta e uma) gramas de substância entorpecente do tipo “Skank”, 116 (cento e dezesseis) gramas de substância análoga a maconha, 272 (duzentos e setenta e duas) gramas de substância entorpecente do tipo “Crack”, 254 (duzentos e cinquenta e quatro) gramas de substância análoga à cocaína, 02 (dois) pinos contendo substância análoga à cocaína, 10 (dez) gramas de substância análoga a maconha, 224 (duzentos e vinte e quatro) gramas de substância análoga a maconha, substâncias entorpecentes estas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, além de um total de 72 (setenta e duas) unidades de pinos vazios, 01 (uma) máquina eletrônica do mercado pago para receber pagamentos e 01 (uma) balança de precisão, conforme termo de apreensão de ID. 161445896 - Pág. 25 e laudo definitivo de drogas (ID. 161445911 - Pág. 1/3).

FATO 02 (Art. 16 da Lei 10.826/2003)

Consta nos autos do Inquérito Policial que, nas mesmas circunstâncias descritas acima, os denunciados RONALD DA SILVA e JOSILIEL ALVES MONTEIRO, de maneira consciente e voluntária, mantiveram sob sua guarda 01 (um) revólver Taurus, Calibre 38 e 03 (três) munições de Calibre 38, ambos de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia RONALD DA SILVA e JOSILIEL ALVES MONTEIRO como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 16 da Lei 10.826/2003 [...].”

(Roberta Camara Gomes Vieira, promotora de Justiça – ID 282454877)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] DECIDO.

De acordo com o art.155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

1 – Réus RONALD DA SILVA e JOSILIEL ALVES MONTEIRO -

Do crime incurso nas penas do art. 16 da Lei Federal nº 10.826/03:

No caso em comento, verifico que a materialidade e autoria do crime encontra-se demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Relatório de Investigação, Laudo de Exame de Eficiência em munição de arma de Fogo, além dos depoimentos prestados tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo.

Todavia, acolho a manifestação ministerial, adoto-a como razões de decidir para ser reconhecida a desclassificação do crime do artigo 16 para o artigo 12, da Lei n. 10.826/03.

Destarte, impõe-se a condenação dos réus pelo crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/03.

2 – Réus JOSILIEL ALVES MONTEIRO E RONALD DA SILVA – Do crime incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06:

A materialidade dos crimes está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Relatório de Investigação, Laudos de Constatação Preliminar e Definitivo em drogas, fotos.

Igualmente, não há dúvidas de autoria no tocante ao crime de tráfico de drogas, embora o réu tenha alegado que realmente estaria guardando as substâncias entorpecente encontrada no dia dos fatos estava guardada sem ele saber que seriam drogas, e que teria recebido os entorpecentes somente para guardar, uma vez que estaria devendo e teria que pagar uma dívida guardando esse material. Que o material recebido teria enterrado no fundo do quintal. Alegou que não teria visto que seria droga e arma de fogo.

Entretanto, tal versão não encontra suporte no restante do conjunto probatório.

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha Liesio Rodrigues de Souza (investigador de polícia) declarou que: “Participei das diligências, salve engano no dia seis de junho a gente foi até a casa de Ronald cumprir um mandado de busca e apreensão, chegando na casa ele nos recebeu, e na casa demos início nas diligencias onde conseguimos arrecadar alguns pinos e uma quantidade de maconha e na casa também a gente também teve acesso ao telefone dele, no mandado de busca e apreensão tinha a quebra de sigilo de dados telefônicos e ele mesmo liberou o telefone e nele tinha algumas mídias e fotos dele fracionando uma quantidade de drogas numa chácara em uma casa. Ai questionado sobre aqueles vídeos ele indicou onde seria a chácara e em posse dessas informações o delegado determinou que fossemos até essa chácara. Na chácara a gente encontrou uma quantidade até grande de drogas e uma arma de fogo, salve engano, um revólver 38 (...) O Ronald indicou o local onde estaria a droga e a arma. Nós tínhamos conhecimento de que o Ronald e o Josiliel fazem parte da Organização Criminosa Comando Vermelho, e que a função do Ronald era distribuir a mercadoria, a droga e o Josiliel era o auxiliar (...)”.

Já a testemunha Lidia Teixeira Viana (investigadora de polícia) declarou em juízo que: “Tínhamos um mandado de busca e apreensão, fomos cumprir o mandado, a princípio o mandado era apenas para a casa de Ronald, chegando na casa dele nós comunicamos ele do mandado e começamos a fazer as buscas na casa, encontramos algumas porções de droga, na decisão judicial já tinha a quebra de sigilo telefônico, ao analisar o aparelho dele encontramos algumas imagens e vídeos com Ronald fracionando droga, conversamos com ele e indagamos ele onde seria o local, ele nos indicou o local, de imediato entramos em contato com o delegado falando das evidencias e ele determinou que a gente fosse até a chácara indicada pelo Ronald para cumprir buscas lá também. Fomos para lá ele indicou o local que tinha uma parte das substâncias outras nós começamos a fazer buscas no local, encontramos uma grande quantidade enterrado e uma arma de uso restrito (...) Tanto que no depoimento dele aqui na delegacia, ele menciona que ele e o Josiliel eram amigos e que ambos frequentavam a casa. O vídeo da droga que a gente encontrou no celular dele foi deito dentro da casa do Josiliel, eles estavam fracionando a droga. O Ronald tinha o papel de guardar, armazenar, sobre os cuidados dele ou de outra pessoa de confiança as substancias e ele era até então o responsável por fracionar toda a droga e distribuir aos demais logistas do comando vermelho nessa cidade. O Josiliel era comparsa do Ronald para armazenar e ajudar fracionar. Nós já tínhamos informações de que desde de 2023 o Ronald estaria praticando traficância na cidade.

Ao ser interrogado o réu Ronald declarou que realmente estaria guardando as substâncias entorpecente encontrada no dia dos fatos estava guardada sem ele saber que seriam drogas, e que teria recebido os entorpecentes somente para guardar, uma vez que estaria devendo e teria que pagar uma dívida guardando esse material. Que o material recebido teria enterrado no fundo do quintal. Alegou que não teria visto que seria droga e arma de fogo.

Já o réu Josiliel, em seu interrogatório exerceu o direito de ficar em silêncio.

Durante a diligência foram localizados e apreendidos ainda 527,8 gramas de cocaína em pinos plásticos para acondicionamento da droga e 892,5 gramas de maconha.

De mais a mais, é plenamente possível, e até mesmo comum, a figura do traficante-usuário, que utiliza a substância entorpecente para uso próprio e também a vende ou entrega para consumo de terceiros, caracterizando o delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06. [...]

Portanto, as circunstâncias e elementos colhidos durante as investigações e instrução processual são aptos a demonstrar que as drogas apreendidas com os réus eram realmente destinadas à venda aos usuários, caracterizando assim o tráfico de drogas.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para CONDENAR os réus JOSILIEL ALVES MONTEIRO E RONALD DA SILVA

pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, e 12 da Lei 10.826/03, em concurso material. [...].”
(Fábio Alves Cardoso, juiz de Direito – ID 282454940)

Pois bem.

As materialidades [do tráfico de drogas e da posse ilegal de arma de fogo de uso permitido] estão comprovadas pelo Termo de Apreensão nº 2024.16.271039 (ID 282453866), Laudo Pericial nº 552.2.13.9831.2024.184728-A01 (ID 282454862), Laudo Pericial nº 211.2.13.9067.2024.213934-A01 (ID 282454937), Autos de Exame Preliminar de Constatação de Drogas Ilícitas (ID 282453869/ ID 282453875), Laudo Pericial nº 552.3.10.9831.2024.184569-A01 (ID 282454863), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Liesio Rodrigues de Souza, investigador de Polícia (ID 282453861), Lidia Teixeira Viana, investigadora de Polícia (ID 282453862), Kassilaine Lopes dos Santos, companheira de Ronald da Silva (ID 282453865), Ronald da Silva, codenunciado (ID 282453878) e JOSILIEL ALVES MONTEIRO, apelante (ID 282453879).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Liesio Rodrigues de Souza, investigador de Polícia (ID 282454924), Lidia Teixeira Viana, investigadora de Polícia (ID 282454924), Kassilaine Lopes dos Santos, companheira de Ronald da Silva (ID 282454924) e os interrogatórios de Ronald da Silva, codenunciado (ID 282454933) e JOSILIEL ALVES MONTEIRO, apelante (ID 282454933).

Dito isso, vejamos os delitos separadamente.

Do tráfico de drogas:

Os
investigadores de Polícia

[
Liesio Rodrigues de Souza e Lídia Teixeira Viana
]
descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as
apreensões de 254g (duzentos e cinquenta e quatro) gramas de cloridrato de cocaína, 272g (duzentos e setenta e duas) gramas de “crack”, 561g (quinhentos e sessenta e uma) gramas de “skunk”, 9 (nove) porções com massa de 336,7g (trezentos e trinta e seis gramas e sete decigramas) de maconha, 1 (uma) balança de precisão, 67 (sessenta e sete) microtubos plásticos vazios, 1 (uma) máquina de cartão [mercado pago], 3 (três) aparelhos celulares [Samsung de cor vermelha, Redmi

e Motorola Edge 30 Neo], 1 (um) revólver Taurus de calibre 38 e 3 (três) munições do mesmo calibre, ocorridas nas residências do codenunciado Ronald da Silva [rua Costa Rica, nº 501-N, bairro Jardim América, no município de Juara/MT] e do apelante JOSILIEL ALVES MONTEIRO [chácara localizada na Linha Barbosinha, no município de Juara/MT], no dia 6.6.2024, por volta das 6h10min.

Essas narrativas [dos referidos agentes policiais] são convergentes e revelam que: 1) foram escalados para realizar diligência de busca e apreensão domiciliar [mandado nº 1001392-81.2024.11.0018.0001] na residência de Ronald da Silva [codenunciado], localizada à rua Costa Rica, nº 501, no município de Juara/MT; 2) no local, estavam Ronald da Silva [codenuncaido] e Kassilaine Lopes dos Santos [sua companheira]; 3) ao serem questionados sobre a existência de drogas, armas de fogo ou quaisquer objetos ilícitos, Ronald da Silva informou que havia maconha no interior de um capacete, tendo sido apreendidas duas porções [de maconha] em um capacete, acondicionadas em invólucro plástico; 4) realizada busca domiciliar, localizaram sete pinos plásticos: dois contendo substância análoga à cocaína, três com resquícios de droga e dois vazios; 5) encontraram, também, um invólucro plástico contendo cocaína em pó, uma máquina eletrônica do Mercado Pago e dois aparelhos celulares, sendo um da marca Motorola e outro da marca Samsung; 6) o mandado judicial autorizava expressamente a apreensão de aparelhos celulares, bem como o acesso aos respectivos conteúdos eletrônicos; 7) Ronald da Silva desbloqueou o seu aparelho celular; 8) visualizaram fotografias e vídeos nos quais ele aparecia pesando, fracionando e embalando drogas ilícitas, além de manter conversas com outros traficantes e integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”; 9) ao ser indagado sobre o local onde estava manipulando as drogas, Ronald da Silva informou que se tratava de uma chácara situada na Linha Barbosinha, em Juara/MT; 10) se deslocaram para o imóvel rural [chácara] e encontraram o apelante JOSILIEL ALVES MONTEIRO dormindo; 11) após indicação de Ronald da Silva, localizaram um revolver calibre .38 [número de série 57224] e três munições intactas do mesmo calibre, escondidas no interior de um saco plástico, o qual se encontrava junto a várias latas de cerveja vazias; bem como um invólucro plástico contendo cocaína em pó e duas porções de maconha, as quais estavam acondicionadas no interior de uma caixa de isopor; 12) em continuidade às buscas, ainda sob orientação de Ronald da Silva, localizaram um tablete de “skank”, 7 (sete) porções de maconha, 6 (seis) invólucros de cocaína, uma porção de “crack”, além de uma balança de precisão e pinos de plástico vazios para o acondicionamento de cocaína, tudo enterrado no quintal dos fundos da casa; 13) o aparelho celular [marca Samsung, de cor vermelha] de JOSILIEL ALVES MONTEIRO foi apreendido; 14) era função do Ronald guardar, armazenar e fracionar as drogas, para posterior distribuição aos demais “lojistas” do “Comando Vermelho” em Juara; 15) JOSILIEL era comparsa do Ronald para armazenar e ajudar no fracionamento dos entorpecentes (
ID 282453861; ID 282453862; ID 282454924).

Atente-se que Ronald da Silva [corréu] declarou, em Juízo, que considerava a mãe de JOSILIEL ALVES MONTEIRO como uma tia; por necessitar de um local para ocultar entorpecentes, se dirigiu até a chácara onde ela residia e enterrou o material ilícito no quintal; JOSILIEL não tinha conhecimento da droga e, no momento da chegada da polícia, estava dormindo (ID 282454933).

Todavia, a escusa do codenunciado [Ronald da Silva] de que teria armazenado as drogas na chácara sem o conhecimento do apelante [JOSILIEL ALVES MONTEIRO] carece de credibilidade, por não ser verossímil que alguém armazene drogas em um local que não esteja sob seu controle.

Anote-se, também, que os investigadores de Polícia [Andreia Menegon de Arruda e Wanderson Alves de Souza], ao elaborarem o Relatório de Extração de Dados dos Aparelhos Celulares [Motorola EDGE 30 NEO, IMEI (slot 1) nº 354251621816470 e IMEI (slot 2) nº 354251621816488, apreendido na posse de Ronald da Silva - Samsung, cor vermelha, IMEI (slot 1) nº 354985982018628 e IMEI (slot 2) nº 355106272018629, apreendido na posse de JOSILIEL ALVES MONTEIRO], concluíram que “
não restam qualquer duvida quanto a participação direta de Josiliel Alves Monteiro e Ronald da Silva, tanto na mercancia ilícita de drogas como na organização criminosa, ficando responsáveis por receber as mercadorias (drogas) enterrar, pesar e distribuir para outros traficantes/lojistas
”.

Com efeito, a conduta de guardar, em residência, porções de drogas variadas para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – Quarta Câmara Criminal – 10.9.2020).

Além disso, a diversidade dos entorpecentes
[
cloridrato de cocaína, “crack”, “skunk” e maconha
], somadas às apreensões de balança de precisão e microtubos plásticos comumente utilizados no tráfico, permitem aferir a destinação mercantil das drogas, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral (Tema 506 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

Sabe-se que o cloridrato de cocaína [254g] possibilitaria a distribuição de, aproximadamente, 254 (duzentas e cinquenta e quatro) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007), ao passo que a maconha/”skunk” [897g] permitiria a confecção de, pelo menos, 897 (oitocentos e noventa e sete) cigarros, em média, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diógenes Vicente Hassan Ribeiro – Terceira Câmara Criminal - 31.7.2019), a reforçar sua destinação mercantil

Em seu turno, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Na essência, os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se

“
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam que os entorpecentes apreendidos seriam destinados à comercialização.
” (TJMT, Ap nº 0011751-16.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 31.10.2023)

Portanto, a responsabilização penal do apelante [JOSILIEL ALVES MONTEIRO] por tráfico de drogas deve ser preservada.

Da posse ilegal de arma de fogo de uso permitido:

As declarações dos investigadores de Polícia
[
Liesio Rodrigues de Souza e Lídia Teixeira Viana
]
são uniformes e precisas no sentido de que
1 (um) revólver Taurus de calibre 38 e 3 (três) munições do mesmo calibre foram apreendidas na residência do apelante
JOSILIEL ALVES MONTEIRO
[chácara localizada na Linha Barbosinha, no município de Juara/MT], no dia 6.6.2024, por volta das 6h10min, escondidas no interior de um saco plástico, o qual se encontrava junto a várias latas de cerveja vazias.

Consoante se extrai do Laudo Pericial de Balística nº 552.2.13.9831.2024.184728-A01, a eficiência da arma de fogo foi aferida e constatada pelo perito criminal João Pedro Junges dos Santos (ID 282454862).

Frise-se que a posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021).

Sublinhe-se aresto desta e. Câmara:

“
Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório
.” (TJMT, AP NU 0015031-81.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2018)

Nesse quadro, impõe-se preservar a condenação do apelante JOSILIEL ALVES MONTEIRO pela posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido (Lei nº 10826/2003, art. 12).

A respeito da isenção de custas, a análise de hipossuficiência econômica cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do condenado (AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 2.6.2020).

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025